Tribunal: TJDFT
Processo: 0727413-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Processo : 0727413-72.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 162041187 dos autos originários n. 0706738-85.2023.8.07.0001), que indeferiu a gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação de nulidade da citação do executado, aqui agravante. Fundamentou o juízo singular: Primeiramente, no tocante à gratuidade de justiça, INDEFIRO o pleito, já que o executado não juntou qualquer comprovação de sua hipossuficiência financeira, sem prejuízo de que possa fazê-lo posteriormente. Entrando no cerne da questão, primeiramente, há que se dirimir a dúvida acerca da divergência NORTE/SUL dos endereços apontados pelo executado. É que esta divisão é claramente utilizada no Distrito Federal, inclusive nesta rua específica, apenas para fins de orientação geográfica, já que a referida RUA 9 é cortada ao meio pela linha do metrô. Contudo, só existe um lote 15, que é justamente aquele ocupado pelo Condomínio Residencial Águas de Cabo Branco. O que se quer dizer com isto é que pouco importa a denominação NORTE ou SUL, sendo o único aspecto relevante para identificação do endereço o número da rua (9) e o número do lote (15). Tanto é que ambas expressões foram utilizadas nos processsos 0731802-73.2018.8.07.0001 e 0728237-04.2018.8.07.0001 e, em ambos, a comunicação foi devidamente realizada, respectivamente, nos IDs 126826322 (NORTE) e 157133617 (SUL). Ainda destaco o seguinte: o porteiro JAMES DEAN, que assinou o aviso de recebimento no endereço NORTE (0731802-73.2018.8.07.0001 - ID 126826322) é o mesmo porteiro que esteve em contato com o oficial de justiça na diligência de ID 95776175 do mesmo processo, cuja referência era SUL. No tocante ao impasse das assinaturas, o executado não possui qualquer prova de que não seria sua a assinatura do documento de ID 59769862. É lógico que a existência de parentesco entre JORDELINE VITOY e o executado já conduziria, por si só, à conclusão de que o executado teve ciência do processo, mas a assinatura certifica peremptoriamente que a citação foi pessoal e deve ser considerada válida. Portanto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante sustenta que não foi citado pessoalmente no processo de origem (ação monitória n. 0724005-12.2019.8.07.0001). Anota que seu endereço, à época, seria apartamento no 1.906, Rua 9 Sul, Águas Claras, conforme comprovante de endereço. Alega, contudo, que o aviso de recebimento nos autos de origem foi recebido por terceiro, cujo mandado havia sido expedido para a Rua Presidente Prudente de Moraes 1323, Vila Ipase, Várzea Grande-MT. Salienta que nunca tomou conhecimento formal da existência da citada ação, por isso, afirma que deve ser decretada a invalidade de todos os atos processuais posteriores à suposta citação. Declara fazer jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Aponta que se encontra em delicada situação financeira, especialmente porque muitas execuções pendem em seu desfavor, inclusive com o comprometimento de parte de seu salário. Observa que o perigo da demora é evidente, tendo em vista que o agravante está na iminência de sofrer bloqueio judicial de valores monetários. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Defiro gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando as alegações de hipossuficiência, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Analiso o pedido liminar, no caso, restrito à regularidade da citação do executado-agravante no processo n. 0724005-12.2019.8.07.0001, que deu origem ao presente cumprimento de sentença. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Citação é ato formal pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual (art. 238 do CPC), sendo indispensável para a validade do processo (art. 239 do CPC). De regra, “a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado” (art. 242 do CPC). Quando realizada pelo correio, impõe-se o atendimento dos requisitos de validade estabelecidos no art. 248, § 1o, do CPC. Confira-se a redação: Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. [Grifado] A não observância das prescrições legais acarreta a nulidade da citação (art. 280 do CPC). Diferentemente da pessoa jurídica em que é possível a aplicação da teoria da aparência para reconhecer a validade de citação via postal com aviso de recebimento (AR), efetivada no endereço do estabelecimento e recebida por pessoa que, mesmo sem poderes expressos, assina o documento sem fazer qualquer objeção imediata, a citação de pessoa física pelo correio deve obedecer ao disposto no Código de ritos, sendo necessária a entrega direta ao destinatário ou ao seu representante legal, de quem o carteiro deve colher o ciente. Esse o entendimento já manifestado pela Corte Superior em situação similar, senão vejamos o precedente: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL. MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PRÓPRIO CITANDO, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 248, § 1o, E 280 DO CPC/2015. TEORIA DA APARÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1o, e 280 do CPC/2015. 2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais. 3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia. 4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2o do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4o do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso. 5. Recurso especial provido. (REsp 1.840.466/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 22/06/2020. Grifado) No caso, o aviso de recebimento dá conta de que o mandado foi recebido por terceira pessoa. Logo, não há como se presumir válida a citação. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, evidente o periculum in mora, diante da notícia de iminente expropriação patrimonial do agravante. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. 2. O requerimento de gratuidade de justiça pressupõe que venha aos autos a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado ou por procurador com poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza, nos termos do art. 1o, “caput”, da Lei no 7.115/83 e art. 105 do CPC. Assim, ao agravante para que instrua o recurso com a declaração de hipossuficiência firmada por ele próprio, ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso, sob pena de indeferimento do benefício. Ainda, deverá instruir o pedido com documentos que comprovem a alegada miserabilidade, em especial, com cópia da última declaração de imposto de renda. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, à parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, bem assim para manifestação sobre os documentos acima solicitados. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator